Tribunal: TJMT
Processo: 1059387-22.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1059387-22.2020.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDIO CESAR DE SOUZA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIO CESAR DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ - SÚMULA 573/STJ - ACIDENTE OCORRIDO MAIS DE VINTE ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DURANTE O PERÍODO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.
“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).”
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – n. 1059387-22.2020.8.11.0041, Relator (a): DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/02/2022).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 119442958).
O recorrente alega violação ao artigo 3o, §1o da Lei 6.194/74, ao fundamento que a contagem do prazo inicial da prescrição se dá com o laudo médico.
Recurso tempestivo (id. 122069985).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 122060488).
Contrarrazões em id. 122621493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, a parte recorrente argumenta que não houve a prescrição da pretensão do direito de ação, sob o argumento que a contagem do prazo inicial prescricional se deu com a ciência de sua invalidez, que ocorreu após a análise pericial.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1.388.030/MG) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 668 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
TEMA 875 - Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 668 e 875, uma vez que se discute a data da ciência de sua invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (id. 117649471):
“(...) A controvérsia está em saber se é caso de extinção da ação por ocorrência de prescrição.
A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.
O acidente ocorreu em 06.06.1998 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 115336992 e seguintes), de forma que este é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.
A presente ação foi ajuizada em 29.12.2020, como se verifica do andamento processual, mais de vinte anos após a data do acidente.
Verifica-se que o apelante afirma que somente tomou ciência acerca da invalidez permanente com o laudo produzido em juízo, na data de 14.09.2021 (Id. 115339979), a fim de elidir a ocorrência de prescrição.
Da análise dos formulários de atendimento médico hospitalar, bem como dos demais relatórios médicos colacionados à inicial, verifica-se que o autor sofreu trauma na coluna cervical (C5) e esteve internado por um período para realização de tratamentos médicos, no entanto, não resta comprovada a necessidade de permanência em tratamento médico durante o período até o ajuizamento da ação.
Vale ressaltar que as documentações médicas trazidas datam do mês do acidente (junho/1998) e não há comprovação de realização de tratamento posterior.
A par disso, tal circunstância autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo médico judicial, situação que permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional. Nesse sentido:
“Súmula n° 573/STJ – “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.
Assim, verifica-se que não restou comprovada a continuidade do tratamento médico até a data do ajuizamento da ação, mais de vinte anos depois, o que afasta a possibilidade de início de contagem do prazo prescricional na data do laudo médico feito em juízo.
Encontra-se, portanto, prescrita a pretensão indenizatória no caso.
Sobre o assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp no. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez. Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1014316-36.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 29.05.2019, DJE 05.06.2019).
(...)
Ainda:
“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Prescrição. Ocorrência. Incidência do prazo trienal. Inteligência do art. art. 206, § 3.o, IX, do Código Civil. Súmula 405 do STJ. Termo inicial. Data da amputação do 4o dedo. Invalidez permanente notória. Apelo provido” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70071492581, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 15.12.2016, publicado em 08.02.2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 573 DO STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUE TOMOU CIÊNCIA DA LESÃO NO DECORRER DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou extinto o feito. Constata-se que com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a pretensão do beneficiário contra o segurador é de três anos, conforme o artigo 206, §3o. O termo inicial da prescrição trienal se inicia no momento em que o segurado tem ciência da invalidez permanente. Pretensão da apelante que não merece prosperar, uma vez que, inobstante a alegação de desconhecimento da lesão permanente apenas no curso da presente ação, submeteu-se a cirurgia no membro afetado no mesmo ano do evento danoso, bem como não comprovou que houve conhecimento do dano anatômico ou funcional permanente apenas no decurso deste feito. Cabia à autora a demonstração de que tomou ciência da lesão permanente apenas no decorrer do presente feito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70079846622, Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, julgado em 28.03.2019, publicado em 01.04.2019).”
Assim, após análise minuciosa, verifico que o acórdão está em conformidade com o paradigma (REsp 1.388.030/MG).
Isso porque, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 668 e 875 do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação ao artigo 3o, §1o da Lei 6.194/74, ao fundamento que a contagem do prazo inicial da prescrição se dá com o laudo médico.
No caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso do autor, mantendo a sentença que julgou extinta a ação, por reconhecer a ocorrência de prescrição, isso porque, analisado os documentos médicos apresentados pelo autor, foi notório que este já tinha conhecimento da lesão desde a data de 06/06/1998, e que inclusive, realizou cirurgia na coluna cervical, em 15/06/1998, se tratando de invalidez notória.
Desta feita, observa-se no caso, a notoriedade da enfermidade (trauma na coluna cervical - C5) que ocasionou a invalidez permanente do recorrente, iniciada na data em que teve ciência inequívoca de sua invalidez, logo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA LESÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.388.030/MG, ressalta o entendimento de que, "exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (AgRg no AREsp n. 546.911/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 3/2/2015).
2. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova colacionados aos autos, deixou assente que foi possível ao segurado a ciência inequívoca do caráter definitivo da lesão na data da ocorrência do sinistro. Nesse contexto, a revisão da conclusão alcançada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1850536/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 668 e 875), do CPC, e artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça